Tribunal: TJPA
Processo: 0012581-40.2016.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012581-40.2016.8.14.0028

RECORRENTE: ROMULO ARAUJO FEITOZA, MANOEL PEDRO ARAUJO DE SALES, ANDRE AMARO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV E ART. 121, §2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE REJEITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou os réus pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de materialidade delitiva, alegando a falta de laudo pericial nas vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em: determinar se a ausência de laudo pericial compromete a comprovação da materialidade dos delitos pelos quais foram os réus pronunciados.

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário o grau de certeza que se exige para a condenação. Basta a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, exatamente como se verifica no caso vertente.

4. No presente caso, a ausência de provas periciais não compromete a materialidade dos crimes pelos quais foram os Recorrentes pronunciados, pois está devidamente suprida pela prova testemunhal colhida durante o inquérito e a instrução processual. Ademais, no delito tentado, trata-se de tentativa branca ou incruenta, situação na qual a ausência de vestígios físicos não impede o reconhecimento da materialidade do crime em comento.
5. A jurisprudência reconhece que a prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial, não havendo, portanto, qualquer nulidade na decisão de pronúncia.

6. Por fim, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea "d"), cabendo a este órgão o exame aprofundado das provas e a definição da autoria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "

(i) A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal. (ii) A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem a necessidade de certeza absoluta, que será aferida no Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 413; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 62.807/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024; TJPA RESE n. 0000083-87.2010.8.14.0070, rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024; TJPA RESE n. 0001963-52.2014.8.14.0013, rel. Kédima Pacífico Lyra, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.05.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16
dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16

de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

André Amaro Nascimento, Manoel Pedro Araújo de Sales e Rômulo Araújo Feitoza,
contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incisos II e IV, e art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso Il, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 21159305
,
que
:

“... no dia 17/06/2016, os denunciados
André Amaro Nascimento, Manoel Pedro Araújo de Sales e Rômulo Araújo Feitosa
, mataram a vítima Alexandre Morais da Silva, e tentaram matar Kayppy Jardim Siqueira, conhecido como "Lipe", Pedro Vitor Oliveira Menezes, Daiana Araújo Carvalho, Douglas e Anderson, mediante emprego de arma de fogo.

Consta no incluso Inquérito Policial, que no dia dos fatos, a vítima Alexandre encontrava-se na residência de seu amigo Winison Barroso da Silva, localizada na Rua Beijamin Constant, bairro Velha Marabá, nesta cidade, juntamente com Kayppy Jardim Siqueira, conhecido como "Lipe", Pedro Vitor Oliveira Menezes, Daiana Araújo Carvalho, Douglas e Anderson, quando um rapaz do bairro de prenome "Henrique" bateu na porta e disse que uns indivíduos armados estavam chamando por eles.

Ocorre que no momento em que Anderson e "Lipe" abriram a porta,

foram surpreendidos por Rômulo Araújo Feitosa e André Amaro Nascimento, que começaram a disparar em direção a todos que estavam na residência.

Ato contínuo, "Lipe", Douglas, Pedro Henrique e Anderson conseguiram fugir, contudo Alexandre tropeçou e caiu, sendo alvejado por disparos de arma de fogo, proferidos por Rômulo e André.

Por sua vez, Manoel Pedro Araújo de Sales, que estava do lado de fora da residência, dando apoio para André e Rômulo, também efetuou disparos de arma de fogo em direção à Henrique, contudo não o atingiu.

Após alvejarem a vítima Alexandre, André, Manoel e Rômulo evadiram-se do local de bicicleta.

Frisa-se que nesta ocasião, Winison e Carol não estavam mais no local, pois esta havia insistido que seu namorado saísse de lá com ela. Ademais, Carol é irmã de Andrézinho, de modo que possivelmente ela estava ciente da emboscada que estavam planejando contra as vítimas.

Igualmente, Daiana, irmã de Rômulo, se escondeu atrás da porta e não foi atingida.

O motivo do crime, de acordo com as vítimas sobreviventes, é uma rixa existente entre o bairro Cabelo Seco, onde "Lipe" mora, e o bairro "Vila do Rato", onde os representados residem.

Destaca-se que antes dos fatos, precisamente no dia 19/05/2016, Rômulo, juntamente com o nacional conhecido por "Balão", ambos moradores da Vila do Rato, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à "Lipe", que conseguiu correr, contudo foi atingida na perna e encaminhado ao hospital.

As vítimas sobreviventes prestaram depoimento em sede policial e reconheceram André Amaro Nascimento, Manoel Pedro Araújo de Sales e Rômulo Araújo Feitosa, como sendo os autores do crime.

A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, e será corroborada após juntada do Laudo de Necropsia da vítima.

Em razões recursais
,
à ID 21159329
, pugna a defesa pela impronúncia dos réus, ante a inexistência de materialidade delitiva,

tendo em vista que não foram juntados aos autos o laudo de

exame de corpo delito nas vítimas.

Em contrarrazões
,
à ID 21159330
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso; porém, no mérito, que não seja provido o presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelos Recorrentes, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em Juízo de retratação, a douta Magistrada
a quo
,
à ID 21159389
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por André Amaro Nascimento, Manoel Pedro Araújo de Sales e Rômulo Araújo Feitoza.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgem-se os Recorrentes contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e os pronunciou como incursos nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2°, II e IV e art. 121, § 2°, II e IV c/c art. 14, II, todos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, aduz a defesa, em seu petitório, que a impronúncia dos Recorrentes se impõe, ante a inexistência da materialidade delitiva, pois o Ministério Público não se desincumbiu de acostar aos autos o laudo de lesões corporais das vítimas, ou seja, não há exame pericial juntado no momento processual adequado, considerando que os crimes pelos quais foram pronunciados são daqueles que deixam vestígios, cuja perícia válida resta indispensável.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais não merece abrigo.

Com efeito, acerca da materialidade delitiva pelo crime de homicídio qualificado, que tem como vítima Alexandre Morais da Silva, resta comprovada por meio do Laudo nº 2016.03.000130-CCV,
à ID 21159287
, no qual o Perito concluiu que o local apresentava o cadáver de um adolescente do sexo masculino, identificado no momento da perícia como sendo o ora ofendido, que sofreu morte de natureza violenta, apresentando 04 lesões. Cumpre destacar, ainda, que a comprovação da materialidade aqui tratada restou comprovada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, em ambas as fases, apontando os Recorrentes como autores do crime em apreço.

De outra banda, no que tange ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra os ofendidos Kayppy Jardim Siqueira, Pedro Vítor Oliveira Menezes, Douglas e Anderson, verifica-se que materialidade encontra-se evidenciada por meio dos depoimentos das testemunhas, prestados tanto na fase policial como judicial, destacando-se, ainda, como bem ressaltou o douto Magistrado sentenciante em seu
decisum
, que,
in casu
, está-se diante de tentativa branca, cujo agente se utiliza de todos os meios ao seu alcance, contudo não consegue atingir a pessoa contra a qual dirigia sua conduta, não deixando qualquer tipo de lesão corporal, daí que não há que se falar em laudo pericial.

Ademais, em que pese o artigo 158 do

CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 168 faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a não apresentação do laudo não compromete a acusação, sendo dispensável a prova pericial, já que há outros meios de comprovação, no caso, os relatos das testemunhas e das próprias vítimas sobreviventes.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de materialidade quanto os delitos imputados aos ora Recorrentes, cuja a ausência do laudo de corpo de delito e exame de necrópsia, foram supridos por outros meios de provas idôneos para ratificar a decisão do Magistrado
a quo,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 167 e 413; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024 )

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda. presentes os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16

de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024